Tribunal: STF
Processo: AI 662050
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MERCADORIA IMPORTADA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO PARA CONTRA E VENDA A PRAZO. LEI 6.099/74. FATOS E PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. ART. 397 DO CPC. OFENSA REFLEXA À CF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 279. ART. 5º XXXV E LV DA CF. INOVAÇÃO À LIDE. SEGUNDO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA 
  
1.  Apreciação do recurso extraordinário que requer a análise de fatos e provas da causa (Súmula STF 279), além do reexame de legislação infraconstitucional (Lei 6.099/74 e CPC), hipóteses inviáveis nesta via. 
2.  Constitui inovação à discussão da lide controvérsia relativa ao art. 5º, XXXV e LV, da CF, o qual não foi apontado oportunamente nas razões do apelo extremo. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento. 
4.  Não-conhecimento do segundo regimental apresentado pela parte agravante, em face da preclusão consumativa. Precedentes.